Tribunal: TJBA
Processo: 8025802-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025802-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, IRRELEVANTE AOS DESLINDE DO FEITO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. DOCUMENTO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 372, DO CPC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No que concerne ao indeferimento da produção de prova pericial, cumpre registrar que de acordo com o princípio do Livre Convencimento Motivado, corolário do sistema da persuasão racional, o juiz é o destinatário principal e final da prova, cabendo a ele definir quais as provas são necessárias para formar seu convencimento motivado.

2. Consoante disposto no artigo 372 do CPC, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

3. A oposição de Embargos de Declaração não evidencia o exercício abusivo do direito de recorrer, vez que ainda que a decisão embargada não seja eivada de omissão, contradição ou obscuridade, não se constata o propósito nitidamente procrastinatório na oposição dos aclaratórios.

4. Agravo de Instrumento parcialmente provido, para reformar em parte a decisão impugnada, determinando que a prova emprestada seja submetida ao crivo do contraditório, bem como afastando a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em face da ausência de oposição de Embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8025802-09.2024.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,

FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA
,
e, como agravada,

PAULO ROBERTO DE ARAUJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator